Tribunal: TJDFT
Processo: 0717375-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717375-69.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YSA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME AGRAVADO: AMILSON XAVIER MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por YSA REPRESENTAÇAO COMERCIAL LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de AMILSON XAVIER MATERIAIS DE CONSTRUÇAO – ME: “A parte exequente pugna pela expedição de mandado de verificação ao condomínio jardim europa em busca dos veículos penhorados. Requer, ainda, a inserção da constrição de circulação sobre os veículos. Indefiro o pedido. Não há indício de que o veículo esteja no condomínio supracitado. Ademais, não é necessária a inserção de outra constrição sobre o veículo, pois foi inserida a restrição de penhora ao ID 84089673. Fica a parte autora intimada a indicar a localização do veículo penhorado ao ID 84083673, a fim de efetivar a penhora e avaliação. Caso a parte se mantenha inerte ou não indique providência pertinente à remoção do veículo, a constrição será levantada. Prazo: 5 dias.” A Agravante sustenta que, como os veículos não foram encontrados, é possível a adoção da restrição de circulação com vistas à consecução da penhora. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “determinar a inclusão de RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO nos veículos penhorados, através do sistema RENAJUD”. Preparo recolhido (26066704). A decisão de fls. 1/4 ID 26680197 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sem contrarrazões (ID 28908964). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual do feito de origem revela que foi homologado o acordo celebrado entre as partes, mediante sentença definitiva (ID 106432834), circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator